Tribunal: TJSP
Processo: 0004626-22.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
1-) Agravo em execução penal. Livramento condicional. Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Embora condenado por crime concretamente grave, o agravado mantém bom comportamento carcerário. Ausência de comprovação de situação desabonadora ou envolvimento em novas práticas ilícitas. Mérito demonstrado, não sendo possível, tampouco razoável, a reforma da decisum, somente para o

Ementa:
1-) Agravo em execução penal. Livramento condicional. Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Embora condenado por crime concretamente grave, o agravado mantém bom comportamento carcerário. Ausência de comprovação de situação desabonadora ou envolvimento em novas práticas ilícitas. Mérito demonstrado, não sendo possível, tampouco razoável, a reforma da decisum, somente para o fim de submetê-lo a exame criminológico.
3-) Decisão mantida.